Tribunal: CARF
Processo: 10980.907741/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907741/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.645 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Restando comprovado que o contribuinte não utilizou a estimativa para compor
o saldo negativo, se torna viável a utilização da quantia pleiteada como
pagamento a maior ou indevido no curso do exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-47.874 da 3a Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de
2014 (fls. 33 a 37):
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
10876.47924.051005.1.3.04-5971, requereu compensação de pretenso crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, cód. 5993 (Estimativa), P.A. 21/12/2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907741/2009-27
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.645 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907741/2009-27

arrecadado em 31/01/2005, no valor de R$ 49.311,02, com débito próprio que
especifica.

A DRF/CURITIBA, por meio do despacho decisório eletrônico no 825022882, não
homologou a compensação declarada, sob o único argumento de “tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.”

Não se conformando com o despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em apertada síntese, que, de acordo com a legislação e a
jurisprudência, não consta impedimento de compensar o referido valor.

A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
Nos sistemas DCTF, Documentos de Arrecadação e DIPJ, da RFB, são encontrados os
seguintes registros de débitos de IRPJ, para o ano-calendário de 2004:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.645 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907741/2009-27

Assim, confrontando-se o montante dos valores de estimativa de IRPJ informados em
DIPJ para compor o saldo negativo apurado em dezembro de 2004 (R$ 647.755,62 -
Ficha 12A) com o montante das estimativas pagas, incluindo, inclusive, o pagamento
que a interessada intitula de indevido ou pago a maior (R$ 634.868,14), verifica-se que
a interessada, para compor o saldo negativo de IRPJ em 2004, utilizou-se do
pagamento que intentar compensar como crédito (49.311,02), faltando-lhe ainda
R$ 12.887,48 para apurar um saldo negativo de R$ 14.345,09, consoante transcrito
a seguir.

Assim, não há que se falar na certeza e liquidez do DARF, no valor de R$ 49.311,02,
indicado pela interessada como pagamento indevido ou a maior do que devido de IRPJ
estimativa em 2004, em função de sua utilização total, na DIPJ, para compor o saldo
negativo do período.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 43 a 54), e apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos por
ela aludidos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/REC com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.645 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907741/2009-27

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
ano calendário 2004.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11 de janeiro de 2016,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 42, face o termo de ciência por decurso de prazo, datado
de 10 de dezembro de 2015, fl. 41) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original de R$ 49.311,02, pleiteado na PER/DCOMP de no 10876.47924.051005.1.3.04-5971
(fls. 22 a 27).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.645 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907741/2009-27

Como bem menciona o acórdão da 3a Turma da DRJ/REC, no 11-47.874, de 30 de
setembro de 2014, recorrido:
[...] está pacificado hoje, no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB (Solução de
Consulta Interna - SCI no 19, de 5 de dezembro de 2011), o entendimento sobre a
possibilidade de se compensar pagamento indevido ou a maior a título de
estimativas de IRPJ e CSLL.
Existente, portanto, a possibilidade, em tese, de se promover a compensação na
forma dos autos, sendo necessário, no entanto, verificar se o crédito pleiteado atende
aos requisitos de liquidez e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional
- CTN.
Para que atenda aos citados requisitos, é necessário que o pagamento ou parcela esteja
disponível, ou seja, não esteja alocada a qualquer débito e/ou não tenha sido utilizada
para compor o saldo negativo do período.
No caso em questão, confirmo que a parcela do pagamento indicado como crédito
no presente PER/DCOMP, encontra-se disponível, sem alocações, reservas ou
bloqueios, conforme pesquisa efetuada no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação
da RFB.
(grifos nossos)
Apesar das tais menções, A DRJ decidiu por negar provimento ao pleito por
entender que o contribuinte “utilizou-se do pagamento que intentar (sic) compensar como crédito
(49.311,02), faltando-lhe ainda R$ 12.887,48 para apurar um saldo negativo de R$ 14.345,09,
consoante transcrito a seguir”, sem que, no entanto, a DRJ apresentasse a suposta tabela
indicada.
Ocorre que não merece ser ratificada a decisão da DRJ.
Como pode-se observar, à fls. 21 e 57 o contribuinte apresenta a Ficha 11 do DIPJ
2005, correspondente ao ano-calendário 2004, onde consta o Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa do mês de Dezembro, para o qual não foi recolhido informado qualquer
valor a recolher (linha 13):
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.645 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907741/2009-27

Nota-se que, no documento acima colacionado, não foi incluída a quantia em
litígio, correspondente a R$ 49.311,02, como estimativa paga. Por óbvio, caso a quantia tivesse
sido incluída, deveria estar considerada no referido documento como estimativa apurada; não
tendo constado como apurada, e não incluída no saldo negativo, o seu pagamento estaria
disponível como pagamento indevido ou a maior.
Ademais, constatou-se vício quanto ao motivo de direito invocado no Despacho
Decisório de fl. 2, o qual assim indicou:

Referido entendimento, contraria a Súmula CARF no 84, que assim dispõe:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte, em verdade, não utilizou a
estimativa para compor o saldo negativo e também por vício quanto ao motivo invocado no
Despacho Decisório, tornando-o nulo, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos,
se torna viável a utilização da estimativa como pagamento a maior ou indevido no curso do
exercício.
Dispositivo
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.645 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907741/2009-27

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital